Tribunal: TJSP
Processo: 2249860-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Manutenção da autora na posse de bem móvel (veículo) – Tema estranho aos autos de origem – Recurso não conhecido neste ponto – Depósitos judiciais das prestações do financiamento bancário conforme os valores pretendidos pela autora - Admissibilidade – Depósitos que, no entanto, não terão força de pagamento – Decisão reformada neste ponto – Proibição de inclusão do nome

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Manutenção da autora na posse de bem móvel (veículo) – Tema estranho aos autos de origem – Recurso não conhecido neste ponto – Depósitos judiciais das prestações do financiamento bancário conforme os valores pretendidos pela autora - Admissibilidade – Depósitos que, no entanto, não terão força de pagamento – Decisão reformada neste ponto – Proibição de inclusão do nome da autora nos cadastros restritivos de proteção ao crédito – Inadmissibilidade - Requisitos legais não preenchidos – Manutenção, neste ponto, do indeferimento da tutela - Recurso parcialmente provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2249860-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante MARIA ONICINA LOPES, é agravado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso, na parte
conhecida. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249860-54.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 45157
AGRV.No: 2249860-54.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTE. : Maria Onicina Lopes
AGDO. : Banco do Brasil S.A.
DECISÃO DA JUÍZA: Fernanda Mendes Simões Colombini
TUTELA DE URGÊNCIA
Manutenção da
autora na posse de bem móvel (veículo)

Tema estranho aos autos de origem Recurso
não conhecido neste ponto
Depósitos
judiciais das prestações do financiamento
bancário conforme os valores pretendidos pela
autora - Admissibilidade Depósitos que, no
entanto, não terão força de pagamento

Decisão reformada neste ponto Proibição de
inclusão do nome da autora nos cadastros
restritivos
de
proteção
ao
crédito

Inadmissibilidade - Requisitos legais não
preenchidos
Manutenção, neste ponto, do
indeferimento da tutela - Recurso parcialmente
provido na parte conhecida.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que
indeferiu a tutela de urgência requerida para permitir à autora-agravante
a realização de depósitos judiciais dos valores que ele entende serem os
corretos, bem como para que o Banco-agravado se abstenha de incluir o
seu nome (dela recorrente) nos cadastros restritivos de proteção ao
crédito.
Sustenta a recorrente que estão presentes os
requisitos da medida pleiteada e indeferida em primeiro grau.
Recurso processado sem efeito ativo ou suspensivo,
sendo dispensadas a requisição de informações à juíza da causa e a
intimação do Banco-agravado para responder (ainda não citado).
2.1. Não é conhecido o recurso quanto ao pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249860-54.2020.8.26.0000 -Voto no
3
manutenção da autora na posse do veículo, por ser estranho aos autos,
não havendo qualquer bem dado em garantia à dívida objeto da petição
inicial (empréstimo pessoal “BB Renovação Consignação).
2.2. É necessária cognição mais profunda, por
ocasião da decisão do feito, acerca de estar correto ou não o valor da
prestação que a autora-agravante pretende depositar em juízo.
Tal providência é admissível, no entanto, em sede de
tutela de urgência.
Primeiro porque o pagamento da prestação conforme
o valor apontado pela recorrente corresponde a um dos efeitos da tutela a
ser concedida na sentença. Segundo porque são prestigiados os
princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas.
Terceiro porque o depósito corre por conta e risco de quem o faz, sem
que estabeleça qualquer juízo valorativo a respeito das consequências e
dos reflexos da mora o depósito não tem força de pagamento e nem
impede a parte contrária de promover a cobrança de eventual diferença,
em ação judicial autônoma.
Ademais, é entendimento do STJ ser “possível, na
ação ordinária de revisão do contrato, o depósito das parcelas que o
mutuário considera devidas” (cf. REsp. 383.129-PR).
É este também o entendimento desta 20a Câmara de
Direito Privado:
"TUTELA ANTECIPADA
Ação ordinária de
revisão de cláusula contratual c.c. consignação em pagamento Crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249860-54.2020.8.26.0000 -Voto no
4
bancário para aquisição de veículo Deferimento em parte da medida
antecipatória para autorizar o depósito do valor considerado
incontroverso com suspensão dos efeitos da mora e exclusão ou
abstenção de inserção de nome nos órgãos de proteção ao crédito

Autorização para depósito judicial admitida, já em 1o grau, sem prejuízo
de eventual constituição em mora
Manutenção na posse do bem
descabida, uma vez, ao que se infere, configurável e não elidível a mora
nas condições requeridas
Medida que, ademais, importa em
inconstitucional vedação do acesso do credor à jurisdição

Inocorrência de abusividade, in casu, da inserção em cadastros de
inadimplentes

Agravo
improvido.
(Relator(a):
Correia
Lima; Comarca: Araraquara; Órgão julgador: 20a Câmara de Direito
Privado; Data
do
julgamento:
02/05/2016; Data
de
registro:
05/05/2016).”
Ressalte-se que não é possível atribuir força de
pagamento aos depósitos, ainda que a entidade financeira credora não
tenha manifestado recusa, pois os valores que serão depositados não
correspondem às parcelas integrais.
“Em relação ao objeto, é óbvio que o pagamento
deve ser feito na integralidade, uma vez que o credor não está obrigado a
aceitar pagamento parcial.” (cf. Pablo Stolze Gagliano, Novo Curso de
Direito Civil: Obrigações, v. II, p. 177, Saraiva, 2011).
“PROCESSO CIVIL - MÚTUO BANCÁRIO -
QUITAÇÃO DE DÍVIDA PELA VIA DA CONSIGNAÇÃO
EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE RECUSA
- IMPORTÂNCIA INSUFICIENTE PARA A LIBERAÇÃO DA
OBRIGAÇÃO - PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. NA CONSIGNAÇÃO
EXTRAJUDICIAL, A AUSÊNCIA DE RECUSA DO CREDOR OU
SUA EXTEMPORANEIDADE NÃO LIBERAM O DEVEDOR SE O
DEPÓSITO DO VALOR DEVIDO NÃO É INTEGRAL, INCLUINDO
O
PRINCIPAL
E
ENCARGOS,
POIS
NÃO
PODE
SER
CONSIDERADO COMO PAGAMENTO E, EM CONSEQÜÊNCIA,
EXTINGUIR
A
OBRIGAÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO. UNÂNIME.” (cf. A. I. no 20060020080354, TJDF, Rel.
Des. Leila Arlanch, j. 13-11-2006).
2.3. Conforme o art. 303 do CPC visa a antecipação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249860-54.2020.8.26.0000 -Voto no
5
de tutela a tornar efetiva, desde logo, a prestação jurisdicional, e sendo a
tutela antecipada espécie de tutela de urgência, exige o art. 300, como
requisitos essenciais, a existência de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo. Não bastam meras alegações, exige-se alguma coisa mais, a
probabilidade do direito alegado - como a própria denominação indica, a
concessão da medida importa no quase julgamento do mérito.
Conquanto não se discuta a possibilidade de ser
excluída a anotação do nome da devedora dos bancos de dados mantidos
por órgãos de proteção ao crédito, isso se dá quando a dívida é discutida
com argumentos sólidos, aptos a conferir verossimilhança às alegações
deduzidas em Juízo.
Não é o caso.
A dívida provém de empréstimo de dinheiro (BB
Renovação Consignação) e, segundo a tese da petição inicial, ela é
abusiva porque contempla a cobrança de juros abusivos e de tarifas
indevidas.
Não há, por ora, prova de que as taxas pactuadas
estavam acima daquelas praticadas no mercado por outras entidades de
crédito, tampouco de que as cobranças efetuadas eram ilegais.
2.4. Em suma: defere-se a tutela de urgência
antecipada tão-somente para permitir os depósitos das prestações
mensais do mútuo bancário conforme os valores que a autora entende
serem os devidos (ressaltando-se que eles não terão força de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249860-54.2020.8.26.0000 -Voto no
6
pagamento).
3. Posto isso, o meu voto conhece em parte do
recurso e dá parcial provimento na parte conhecida.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator